Tribunal: TJDFT
Processo: 0719287-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência desde que constatados os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. É incontroverso nos autos que o autor, beneficiário de contrato de assistência à saúde fornecido pela ré, foi diagnosticado com carcinoma anaplásico de tireoide, conforme relatório médico. Em razão da gravidade do quadro clínico, do término do tratamento da radioterapia e da progressão da doença, a médica que assiste o paciente indicou, em caráter de urgência, a realização de tratamento por meio do uso dos medicamentos Tafinlar (mesilato de dabrafenibe) e Mekinist (dimetilsulfóxido de trametinibe), durante 3 (três) ciclos, com a utilização de 150mg de Tafinlar e 2mg de Mekinist em cada sessão, cujo pedido de fornecimento foi negado pela operadora de plano de saúde.
3. A cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral inclui-se entre as exigências mínimas direcionadas aos planos de saúde com segmentação ambulatorial e hospitalar, conforme o art. 12, I, "c", e II, "g", da Lei n. 9.656/98 e art. 18, inciso X, da Resolução n. 465/2021 da ANS.
4. O § 12 do art. 10 da Lei n. 9.656/98, incluído pela Lei n. 14.454, de 21 de setembro de 2022, definiu os parâmetros para que, em determinadas situações, os planos de saúde custeiem procedimentos não previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, a exemplo de terapias com recomendação médica, que possuem comprovação da eficácia ou recomendação de órgãos técnicos nacionais ou internacionais. No caso, o medicamento antineoplásico prescrito possui registro na Anvisa e é indicado para o caso do autor. Ademais, foi acostada Nota Técnica elaborada pelo Nat-Jus, o que sugere a existência de evidências científicas acerca da efetividade do tratamento.
5. Constata-se a necessidade de pronta realização do tratamento indicado à agravada, pois o relatório médico atesta a imprescindibilidade da utilização conjunta dos fármacos para melhor evolução clínica do paciente e controle da grave patologia que a acomete, sob pena de iminente risco à sua integridade física.
6. Observada a obrigação legal e regulamentar de fornecimento de fármacos antineoplásicos, a exemplo daquele indicado à agravada, bem assim a necessidade de administração do medicamento sob pena de grave prejuízo à evolução clínica do paciente, é certo que estão preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, além de inexistir perigo de irreversibilidade da medida, de modo que se afigura hígida a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela.
7. A necessidade do tratamento justifica imposição de medida coercitiva capaz de assegurar o célere e efetivo cumprimento da ordem judicial, nos moldes previstos no art. 537 do CPC, motivo pelo qual é proporcional e razoável a fixação de multa cominatória diária equivalente a R$500,00 (quinhentos reais) até o patamar máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais). Ainda, vale registrar que, de acordo com o art. 537, § 1o, do CPC, as astreintes poderão ser posteriormente revisadas caso seja demonstrado excesso ou insuficiência do valor ou da periodicidade estabelecidos.
8. Recurso conhecido e desprovido.